Tribunal: TJBA
Processo: 8044556-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044556-35.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SARA CRISTINA CARVALHO CERQUEIRA Advogado(s): LORENA AGUIAR MORAES PIRES, CLAUDIO DE OLIVEIRA PIRES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. LIMITES DA DECISÃO COLEGIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou apelação, limitando-se à análise da preliminar de coisa julgada, fundamento da extinção do processo em primeira instância. O embargante alegou omissão do julgado quanto à apreciação da prescrição, à regulamentação da progressão funcional, à separação dos poderes e aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais. Pleiteou, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao deixar de se pronunciar sobre matérias suscitadas pelo embargante; (ii) definir se seria possível a apreciação da prescrição pelo Tribunal, mesmo sem deliberação prévia pelo juízo de origem; (iii) estabelecer se há fundamento para aplicação de multa por embargos protelatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado limitou-se, de forma expressa, à análise da preliminar de coisa julgada, fundamento da sentença de extinção, não tendo ingressado no mérito da causa, no qual se insere a alegação de prescrição. A apreciação da prescrição, ainda que matéria de ordem pública, não pode ser feita diretamente pelo Tribunal quando inexistente deliberação anterior do juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, em descompasso com o art. 1.013, §3º, do CPC. A alegação de omissão quanto à regulamentação da progressão funcional e à separação dos poderes não se sustenta, porquanto tais temas integram o mérito da demanda, cuja análise está reservada à primeira instância após regular instrução. A decisão embargada enfrentou os fundamentos necessários à solução da preliminar de coisa julgada, distinguindo de forma clara as causas de pedir das ações (progressão por tempo de serviço versus progressão por titulação), nos termos do art. 337, §§1º e 2º, do CPC. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC. O prequestionamento não impõe a análise expressa de todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação adequada da decisão. Embora rejeitados os embargos, não se aplicou multa do art. 1.026, §2º, do CPC, por não se vislumbrar intuito meramente protelatório, reconhecendo-se a compatibilidade dos embargos com o exercício do direito ao prequestionamento. Advertiu-se, no entanto, que a reiteração de recursos infundados poderá ensejar aplicação de multa e outras sanções legais, inclusive por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de manifestação sobre argumento que não altera a conclusão do julgamento não configura omissão. A análise da prescrição pelo Tribunal pressupõe deliberação anterior do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente da decisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º; 5º, LV; 93, IX. CPC, arts. 337, §§1º e 2º; 489, §1º, IV; 1.013, §3º; 1.021, §4º; 1.026, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044556-35.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante SARA CRISTINA CARVALHO CERQUEIRA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS OPOSTOS, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator